Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA. DETRAN-DF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de suspensão, por falta de pagamento, de fornecimento de energia elétrica para unidade de atendimento ao público do DETRAN-DF.
2. O art. 6o, § 3o, incisos I e II, da Lei n° 8.987/1995, prevê duas hipóteses de interrupção legítima da prestação do serviço em situação de emergência ou após prévio aviso: por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
3. A distribuição de energia elétrica é serviço público facultativo, o que autoriza a suspensão de seu fornecimento pelo inadimplemento do consumidor
4. A atividade desenvolvida pelo DETRAN/DF vincula-se à segurança da população, pois o serviço prestado pela autarquia distrital adentra, ainda que parcialmente, no campo da essencialidade, o que atrai a incidência da regra disposta no art. 11, parágrafo único da Lei no 7.783/1989.
5. Os efeitos da suspensão de fornecimento de energia elétrica de unidade de atendimento ao público do DETRAN/DF interfere na esfera jurídica do cidadão e afeta diretamente a mobilidade urbana da coletividade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.